Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-86.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Ameaça. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Provas.
1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos.
2 - Se as declarações da vítima, firmes e coesas, acrescidas de cópias de mensagens enviadas por meio do “whatsapp”, demonstram que o réu cometeu as infrações narradas na denúncia – ameaça, vias de fato e descumprimento de medidas protetivas -, mantém-se a condenação.
3 – Apelação não provida.